Tribunal: TCU
Processo: 037.972/2019-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5311/2021-TCU-Primeira Câmara Considerando o recrudescimento da crise sanita¿ria relacionada a¿ propagac¿a¿o do vi¿rus da Covid-19 a partir do fim de 2020 na cidade de Manaus, onde fica a sede da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa). Considerando os pedidos de prolongamento de prazo apresentados pela Suframa para atender a¿s demandas da equipe de fiscalizac¿a¿o. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, 'e', do RI/TCU, combinado com o art. 183, parágrafo único, do RI/TCU, e de acordo com a proposta emitida pela unidade instrutiva, ACORDAM, por unanimidade, em autorizar a prorrogação do prazo previsto no item 9.5.1, do Acórdão 1705/2020-TCU-Plenário , por 45 (quarenta e cinco) dias a contar de 31/3/2021 para que a Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico conclua o levantamento empreendido no bojo do TC Processo 042.406/2020-0 . 1. Processo TC- Processo 037.972/2019-7 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: Processo 031.392/2019-9 (ADMINISTRATIVO) 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência da Zona Franca de Manaus. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesenvimento). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.